Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-46.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019330-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), AMAURI FERREIRA DUTRA - CPF: 027.544.659-01 (AGRAVANTE), JACINTO & MELCHIOR LTDA - CNPJ: 15.962.533/0001-21 (AGRAVADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PENHORA. PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO. UTILIZAÇÃO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COMO PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amauri Ferreira Dutra contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o maquinário Trator Case W-20b. A controvérsia envolve a análise da titularidade do bem penhorado, cuja propriedade foi atribuída ao recorrente com base em um conjunto de provas que incluíram documentos, diligências e mensagens eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Avaliar a validade da utilização de mensagens eletrônicas, especificamente prints de WhatsApp, como meio de prova no processo civil;

(ii) Determinar se o conjunto probatório, que inclui a localização do maquinário no endereço do devedor e outros indícios, é suficiente para manter a penhora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a utilização de mensagens eletrônicas como meio de prova no processo civil, desde que não sejam o único elemento probatório, devendo ser analisadas no contexto do conjunto de provas. No caso em análise, o juízo de origem baseou sua decisão não apenas nos prints de mensagens, mas em múltiplos elementos que corroboram a titularidade do bem pelo executado, como o endereço e contato do recorrente associados ao maquinário.

4. A nota fiscal apresentada pelo recorrente, emitida em nome de sua filha, foi considerada inidônea para afastar a penhora, em razão do valor substancialmente inferior ao mercado e da ausência de provas suficientes sobre a capacidade financeira da suposta proprietária para aquisição do bem.

5. Ademais, a ausência de manifestação da suposta terceira proprietária no curso do
processo após a penhora fortalece a presunção de que o recorrente é o verdadeiro titular do maquinário
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o maquinário Trator Case W-20b.

Tese de julgamento:
"No processo civil, é admissível a utilização de mensagens eletrônicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos dos autos. A ausência de manifestação de terceiro suposto proprietário após a penhora e a fragilidade dos documentos apresentados reforçam a legitimidade da constrição judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI FERREIRA DUTRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que nos autos n.º 1004711-32.2020.8.11.0007 – Cumprimento de Sentença –

em proposto por JACINTO & MELCHIOR LTDA - rejeitou a impugnação e manteve a penhora do maquinário Trator Case W-20b.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que decisão é equivocada e em dissonância com a lei, com a jurisprudência e com princípios processuais civis e constitucionais básicos, razão pela qual merece reforma, sob pena de causar prejuízo de difícil e incerta reparação à terceiros estranhos à lide executória.

Alega impugnou a penhora realizada sob o fundamento
preliminar de nulidade das provas que atestavam a suposta propriedade da máquina penhorada
, e no mérito tendo demonstrado que não seria proprietário do veículo, alertando ao Juízo processante que a manutenção da penhora traria prejuízo à terceiros estranhos à lide executória.

Defende a ilicitude da prova obtida por meio de print screen de watsapp, sob o argumento de que referida prova somente será idônea se acompanhada de documento dotado de fé pública, no caso, ata notarial que teria o objetivo atestar que a prova é realmente verdadeira (art. 384, do CPC).

Ainda, que os dois prints de conversa do aplicativo WhatsApp que foram juntados aos autos está como prova isolada, portanto, não serve para comprovar o fato alegado (prints em anexo).

Consigna que a petição e a manifestação posterior do agravado pleiteando a penhora da Máquina Case W20b e supostamente “comprovando” a propriedade da máquina penhorada tendo como anexos os prints de WhatsApp foram processados em sigilo nos autos, sequer dando chance ao agravante ao exercício do contraditório.

Destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal.

Aduz que as provas obtidas via WhatsApp não podem ser consideradas lícitas, notadamente porque as conversas no aplicativo de mensagens podem ser facilmente adulteradas, como exemplo temos que notificações novas ou antigas podem ser deletadas ou simplesmente escapar da captura de tela.

Requer seja decretada nula aprova do tipo print screen juntados pelo parte Apelada nos autos de origem, e todas que dela derivam, consequentemente anulada a penhora do bem.

No mérito, quanto a desconsideração da personalidade jurídica, que não há decisão do juízo “a quo” sobre referido tema.

Ainda, que revela-se prematura a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando realizada antes do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do devedor original, e ainda, por se tratar de pessoa jurídica pertencente à terceiros estranhos à lide executória.

Destaca que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepciona, devendo haver devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no presente caso.

Alega, que apesar de a Agravada relatar que houve diversas tentativas de recebimento do débito em questão, e que todas elas foram inexitosas, não restando alternativa senão o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se primeiramente que, do histórico processual não houve esgotamento das vias adequadas para satisfação da dívida.

Alega que em 13/06/2022 a Agravada apontou três veículos supostamente pertencentes ao Agravante, requerendo a penhora dos mesmos.

Que em 22/06/2022 requereu a prioridade à 02 (dois) veículos específicos em nome do Agravante, quais seja, Camionete Toyota e um Fiat Uno, sendo penhorado o veículo UNO.

Aduz que não houve diligência para encontrar o veículo Toyota Hilux, ou quaisquer outros bens, como imóveis, requerendo, em 26/11/2023, sem qualquer embasamento jurídico a descabida desconsideração de personalidade jurídica.

Que o juízo proferiu despacho em 11/12/2023, para que a agravada apresentasse o número do CNPJ da pessoa jurídica que pretendia a desconsideração da personalidade jurídica.

Assim que em reposta a Agravada apresentou comprovante de situação cadastral, onde sequer constava o Agravante como sócio proprietário, mas em nome de terceiro, Ananda Nataly Teixeira Dutra ltda.

Que não convencido ser o Agravante titular da pessoa jurídica apontada, o Juízo “A Quo” proferiu novo despacho em 28/02/2024 determinando que a agravada comprovasse a propriedade dos bens indicados à penhora.

Oportunidade em que o Agravado, se utilizou de prints de watsapp – ratificando o pedido de penhora de bens em nome de pessoa jurídica que não pertence ao Agravante.

Assim, que o juízo decidiu acatar o pedido, sem analisar qualquer esgotamento de execução da pessoa física ou real titularidade da pessoa jurídica, concedendo a penhora do veículo CASE W20b, que pertence à terceiro estranho à lide (ANANDA NATALY TEIXEIRA DUTRA).

Destaca que não há dúvidas de que no caso da penhora efetivada atingiu o patrimônio de um terceiro ilegítimo a esta execução, logo, é correto afirmar que a penhora foi incorreta (art. 525, § 1º, II e IV, do CPC).

Assevera que não é segredo que o agravante veio à falir em seus negócios, tendo inclusive aberto processo de FALÊNCIA que tramita perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT (autos nº. 0000208-95.2009.8.11.0095 - PJE).

Ainda, que o crédito que se pretende exigir pela execução deveria ser habilitado no processo de falência, já que os pneus foram comprados para servir à empresa que hoje está em processo de falência, e, embora haja requerimento do agravante perante o Juízo “A Quo”, não se tem Decisão específica nesse sentido.

Discorre sobre a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela antecipada, demonstração da probabilidade do direito e justificado receio de ineficácia do provimento final.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão dos atos processuais até a decisão final.

Requer seja recebido, conhecido o presente recurso.

A concessão da tutela de urgência, determinando a nulidade dos efeitos da decisão que penhorou a Máquina CASE modelo W20B, ano 1987, motor Mercedes 352, visto que o bem penhorada pertence à terceiro estranho à lide, no caso, a Empresa ANANDA NATALY TEIXEIRA DUTRA LTDA, tudo com fundamento nos artigos 294 e 300, bem como do artigo 305, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Ainda, em sede de PRELIMINAR, REQUER-SE seja DECRETADA NULA A PROVA DO TIPO PRINTSCREEN juntados sob o ID nº. 143110112 e 143110113 nos autos de origem nº. 1004711-32.2020.8.11.0007 - PJE, e todas que dela derivaram, consequentemente, seja ANULADA A PENHORA DO BEM, notadamente por pertencer a terceiros.

Na remota hipótese de não ser acatada a preliminar arguida, REQUER-SE NO MÉRITO:

C.1) A REFORMA DA DECISÃO que determinou a penhora da Máquina CASE modelo W20B, ano 1987, motor Mercedes 352, INVALIDANDO A PENHORA REALIZADA DA MÁQUINA CASE W20b sob o fundamento de pertencer à terceiros estranhos à execução, além de não haver Decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa ANANDA NATALY TEIXEIRA DUTRA LTDA.

C.2) O PROVIMENTO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM A REFORMA DA DECISÃO que determinou a penhora da Máquina CASE modelo W20B, ano 1987, motor Mercedes 352, reconhecendo, pelo vasto conjunto probatório, que a penhora efetivada atingiu o patrimônio de terceiro ilegítimo a esta execução, passando a penhora a ser incorreta, nos termos do art. 525, § 1º, II e IV, do CPC.

D) Por derradeiro, com fundamento no artigo 92, § 4º, inciso III, alínea “b”, e na forma do artigo 93, § 3º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça requerer a INTIMAÇÃO DESTE CAUSÍDICO subscritor para apresentação de SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO OU POR VIDEOCONFERÊNCIA na Sessão de Julgamento deste AGRAVO DE INSTRUMENTO em favor do Agravante Amauri Ferreira Dutra;

Finalmente, confiante na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de Vossas Excelências, aguarda-se julgamento favorável dos presentes pedidos.

A liminar foi indeferida (id.nº 233206373).,

Contrarrazões (id.n.º 233120673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI FERREIRA DUTRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que nos autos n.º 1004711-32.2020.8.11.0007 – Cumprimento de Sentença – em proposto por JACINTO & MELCHIOR LTDA - rejeitou a impugnação e manteve a penhora do maquinário Trator Case W-20b.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Navegando pelos autos, tem-se que as provas produzidas são no sentido de que a real propriedade do bem penhorado, maquinário Trator Case W-20b, é do executado.

Nesse sentido, tem-se que
o maquinário foi localizado no endereço do executado, onde este anuncia a realização de seus serviços
, indicando o seu contato na placa indicativa. Ainda, no ato de diligência, o oficial de justiça recebido pela esposa do devedor, a qual ligou para o executado; entretanto, este não compareceu:

“Eu, Oficial de Justiça ao final assinado, certifico que na data de 23/04/2024, às 10:00h, em diligência no endereço indicado, Rodovia MT-208, KM – 143, Comunidade Novo Horizonte, Zona Rural de Alta Floresta – MT, acompanhado da Oficial de Justiça Marilia Lopes dos Santos, e do representante da parte requerente, Sr. Jocimar, fomos atendidos pela Sra. Daniela Ramos Teixeira, que afirmou ser esposa do requerido, a qual ligou, naquele instante, na frete dos Oficiais de Justiça, solicitando que o requerido comparecesse no local para atender os Oficiais, desta forma, aguardamos visualizando o trator que foi encontrado no referido endereço, Case W-20b, momento em que efetuei a Penhora e Avaliação do bem móvel indicado no mandado, conforme Auto de Penhora e Auto de Avaliação em anexo”.

Ainda, ressalte-se que, a nota fiscal juntada pelo executado sob o Id 156116617, apesar de ser emitida em nome de sua filha, Ananda, o valor indicado é flagrantemente a menor do que o valor de mercado do maquinário, o qual foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 205.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor que NÃO FOI objeto de impugnação pelo devedor.

Ademais, do valor real do bem, apenas a quantia ínfima de R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais) foi supostamente paga pela proprietária registral (eis que não comprovada a origem de seus rendimentos, de modo a justificar a possibilidade da realização desse pagamento por ela).

Também,
tanto o endereço constante na nota fiscal, quanto o número de telefone ali indicados, são do genitor de Ananda
, o devedor Amauri, o que fortalece a tese de que o maquinário, efetivamente, lhe pertence. Igualmente, o contato aposto na indicação da máquina ora penhorada, para sua contratação, é o do devedor (Id 142169578).

Por fim, conforme informou o exequente sob o Id 158500461, a suposta empresária Ananda, em suas redes sociais, demonstra que reside e trabalha na zona urbana dessa cidade de Alta Floresta, não se apresentando, em momento algum, como empresaria atuante no ramo de prestação de serviços e compra e venda de caminhões e maquinários.

Logo, não somente os prints de mensagens apresentados, mas também todo o conjunto probatório acima listado é no sentido de que o real possuidor e proprietário do trator penhorado é o devedor, pelo que, em atenção aos Princípios da Lealdade e Boa-fé processual, REJEITO a impugnação e MANTENHO a penhora maquinário Trator Case W-20b.”

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.

Pois bem.

Em pese alegar a ilicitude da prova obtida por meio de print screen de watsapp, sabe-se que atualmente aplicativos de mensagens eletrônicas, dada sua facilidade e praticidade, estão sendo cada vez mais utilizados pela população, inclusive comercialmente.

A própria Justiça tem utilizado aplicativos na prática de atos processuais, como citações e intimações, não se podendo rejeitar de plano, portanto, as mensagens eletrônicas como meio de prova.

A jurisprudência tem analisado a questão sobre a possibilidade de utilização de prints de mensagens eletrônicas como meio de prova e tem direcionado o entendimento relativizando a sua utilização, notadamente no processo penal, quando estas forem o único meio de prova produzida nos autos, tendo em vista que mensagens eletrônicas podem ser editadas.

No processo civil há regra sobre o encargo e ônus probatório que permitem seja redimensionada a discussão.

Portanto, a análise da possibilidade de utilização dessas provas deve ser feita em cada caso, observadas as demais provas existentes nos autos.

No caso ora em análise, o juízo não se baseou única e exclusivamente nas mensagens eletrônicas obtidas por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), mas em um conjunto probatório robusto, que incluiu a localização do maquinário no endereço do devedor, a associação dos contatos do maquinário ao recorrente, e a análise de documentos apresentados, como nota fiscal emitida em nome de sua filha.

Dentro desse contexto, não há como desqualificar, decisão recorrida.

Ademais, o bem foi penhorado em 24/04/2024, e até o momento o “terceiro” não se manifestou nos autos.

Portanto, mantenho a decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024